Tribunal: STF
Processo: ARE 1339358
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Servidor Público Estadual. DER. Incompetência do Juizado afastada. Preliminar de coisa julgada afastada. Inclusão do Prêmio de Desempenho Individual (PDI) na base de cálculo dos décimos da diferença remuneratória do artigo 133 da Constituição Estadual. Caráter geral do benefício na proporção de 50%, que se caracteriza como aumento salarial - Decreto nº 57.781/12. Sentença de improcedência reformada. Recurso parcialmente provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso II; 37, caput e incisos X e XIV; e 61, § 1º, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Por meio da Lei Estadual n. 8.975/94, instituiu-se aos servidores do Quadro da Secretaria da Saúde o Prêmio de Incentivo, de caráter transitório, a ser pago por doze meses. No ano seguinte, a Lei Estadual n. 9.185/95 estendeu-o aos servidores das autarquias vinculadas àquela Secretaria e permitiu a prorrogação da concessão até 30.11.96. Posteriormente, a Lei Estadual 9.463/96 eliminou esse caráter efêmero e, a partir de março de 1998, passou a ser pago mensalmente, nos termos do art. 3º do Decreto Estadual n. 41.794/97, na redação dada pelo Decreto Estadual n. 42.955/98.
    De acordo com essa legislação, o Prêmio de Incentivo será pago de acordo com a avaliação do servidor, no que concerne à qualidade do serviço prestado, à assiduidade, à inexistência de punição e etc.
    Com relação à pretendida incorporação de décimos ao salário base com sua extensão ao cálculo dos adicionais temporais, é de se esclarecer que, como bem mencionado pelo ilustre desembargador Antônio Celso Faria, na apelação 0057565-40.2012.8.26.0053: "independentemente de o servidor ter uma boa avaliação, 50% dos percentuais previstos no art. 2º são concedidas a todos os servidores, e o percentual restante seria concedido com base em avaliações de resultado realizadas de acordo com o Decreto nº 41.794/97, de maneira que o Prêmio de Incentivo à Qualidade é composto de uma parcela fixa e outra variável.
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente